Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-11.2008.8.11.0084
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000522-11.2008.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 415.539.341-72 (RECORRENTE), INACIO KIESEL - CPF: 411.267.181-49 (ASSISTENTE), ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 621.477.069-49 (ASSISTENTE), PATRICIA CAIRES DE LIMA - CPF: 014.415.871-01 (ASSISTENTE), VALDEVINO BENANTE - CPF: 140.533.149-68 (ASSISTENTE), RAIMUNDO MOURA NETO - CPF: 568.265.591-53 (ASSISTENTE), NILSON CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), CLAUDEMIR BEZERRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ILDIMAR PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa alega excesso de linguagem na fundamentação da pronúncia, requerendo a anulação da decisão por indevida antecipação de juízo condenatório.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao apresentar afirmações categóricas sobre a autoria e as circunstâncias do crime, comprometendo a imparcialidade do Tribunal do Júri e violando a regra de motivação contida no art. 413, §

1º, do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as circunstâncias qualificadoras do crime,
sob pena
de influenciar indevidamente os jurados.

2.
No caso concreto, constatou-se que o magistrado de primeira instância extrapolou os limites da fundamentação exigida para a pronúncia, ao afirmar expressamente que o recorrente efetuou os disparos e causou a morte da vítima, sem ressalvas quanto ao juízo de probabilidade exigido nesta fase.

3.
O uso de linguagem afirmativa e determinante sobre a dinâmica dos fatos e a culpabilidade do acusado caracteriza excesso de linguagem, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4.
O reconhecimento do excesso de linguagem impõe a anulação da decisão de pronúncia, devendo ser proferida nova decisão que respeite os limites legais e constitucionais.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido. Nulidade da decisão de pronúncia reconhecida, com determinação para que nova decisão seja pro
latada
sem os excessos apontados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem antecipar juízo condenatório ou influenciar o Conselho de Sentença.
2
. O excesso de linguagem na fundamentação da pronúncia, com
afirmações categóricas sobre a autoria e as circunstâncias do crime, configura nulidade insanável da decisão”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 413, §

1º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024; STJ, HC 117652/GO, Rel. Min. Marco
Aurélio
Bellizze
, j. 01.02.2012; TJMT -
RESE n
.
0005960-83.2016.8.11.0004 - Relator Des. Paulo da Cunha
-

Primeira
Câmara Criminal - 26.9.2022
; TJMT -
N.U 0024053-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

JOSE FERREIRA DA SILVA

em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Única de
Apiacás

(MT) que
julgou procedente
pedido constante n
a denúncia, pronunciando o acusado
como incurso nas disposições do
art.
121, § 2º, inc
.
II e IV
,
d
o Código Penal
(Id.
255116306
)
.

Nas razões recursais
,

o
recorrente requer:

(a) Seja anulada sentença de pronúncia, eis que eivada de vício insanável, materializado pelo excesso de

linguagem;

(b) Subsidiariamente, seja o acusado impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP;

(c) Ainda subsidiariamente, caso seja mantida a pronúncia, requer-se o afastamento das qualificadoras do

motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), pois

manifestamente improcedentes

(Id.
255116324
).

C
ontrarrazões
pelo

des
provimento
d
o recurso interposto pelo réu, mantendo-se inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
(I
d.
255116328
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de B
arros
A
rruda
, manifesta-se pelo

acolhimento da preliminar
para que seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
(I
d.

267871270
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

(...).

No dia 28 de setembro de 2008, por volta das 19h, no

Salão de Festas da Comunidade Colina
Azul, Gleba
Arumã, Zona Rural, neste Município, o denunciado
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, mediante o uso de uma arma de fogo, tipo revólver, marca
Taurus
, fabricação nacional, calibre 38, cabo de marfim,
n.°
de série 1855810 (Auto de Apreensão da fl. 33), desferiu três tiros contra a vítima ILDIMAR PEREIRA DOS SANTOS, causando a sua morte, conforme cópia da Certidão de Óbito da fl. 29
.

Na ocasião, os dois denunciados encontravam-se estavam

no local acima descrito quando o denunciado CLAUDEMIR BEZERRA DE SOUZA

insistia em pedir ao denunciado José Ferreira que matasse a vítima, contando, inclusive, que já havia tentado matar
Ildimar
anteriormente, sem sucesso. Tendo conhecimento que o denunciado JOSÉ FERREIRA DA SILVA estava armado, solicitou com insistência que matasse a vítima, colaborando para o crime, vez que criou a
ideia
na cabeça do autor material do fato.

O denunciado Claudemir, afirmou ao denunciado José

Ferreira ter tentado matar a vítima, mas não havia conseguido, pois a sua arma havia falhado, oportunidade em que o denunciado José Ferreira disse que sua arma não falhava e, aproximando-se da
vítima
, sem manifestar qualquer ato agressivo que fizesse com que a vítima percebesse sua intenção, nem dizer qualquer palavra, desferiu três tiros de revólver contra
Ildimar
, fugindo logo em seguida na companhia do denunciado Claudemir.

O móvel do crime foi fútil, já que o denunciado José

Ferreira sequer conhecia a vítima ou conhecia o motivo pelo qual o comparsa

Claudemir pretendia matá-lo. Foi o crime facilitado pelo uso de
bebidas alcoólicas, revelando desprezo pela vida humana, o que torna o móvel fútil.

(...).
(Id.
255115694

- p
. 15-
18
).

A
pós o regular trâmite processual,
o recorrente
foi pronunciad
o
nos termos da exordial acusatória
, conforme
o artigo 121, § 2°, inciso II e IV
,
do Código Penal
(Id.
255116306
)
.

Irresignad
a
,
a defesa

interpôs o presente recurso
pugnando
pel
a anulação da sentença de pronúncia pelo excesso de linguagem,
e,

subsidiariamente,
seja impronunciado nos termos do art. 414, do CPP e ainda,
caso seja mantida a pronúncia, requer-se o afastamento das qualificadoras do

motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(
Id.
255116324
)
.

Preliminar - Nulidade

por
excesso de linguagem
:

O recorr
ente postula
,
preliminarmente
,
a nulidade da pronúncia

pel
o reconhecimento do excesso de linguagem e, por consequência,
que

esta
seja anulada.

A defesa sustenta que o juízo sentenciante ao afirmar que a vítima faleceu em decorrência de três disparos efetuados pelo acusado, extrapolou os limites da fundamentação da decisão de pronúncia, avançando indevidamente sobre o mérito da ação penal, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. Argumenta, ainda, que embora a pronúncia deva ser motivada, essa motivação deve ser concisa e imparcial, de modo a não influenciar os jurados, que por força de determinação legal terão acesso ao seu teor
(Id.
255116324
).

Ao pronunciar o acusado, o juízo de origem registrou:

(...).

Com o encerramento da fase instrutória do
judicium
acusationis
, cabe agora decidir sobre a admissibilidade da acusação e a submissão a julgamento em plenário, decisão essa que deve se pautar pelo princípio
in dubio
pro

societate
, como forma de não suprimir do Juízo Natural (o Tribunal do Júri) o efetivo exame das provas e argumentos veiculados pelas partes.

A pronúncia é sentença processual de conteúdo misto pela qual é proclamada a admissibilidade da acusação para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Transcrevem-se os seguintes dispositivos sobre a atual fase processual:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz
declarar
o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2º

Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3º

O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I –
provada
a inexistência do fato;

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do
caput
deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no
caput
do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de
7
de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso.

Para sua prolação bastam dois requisitos
a saber
: convencimento do juiz sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria ou da participação neste.

No presente caso o réu deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que estão presentes os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal.

I -
Quanto ao art. 121, §2º, II e IV do Código Penal brasileiro.

A materialidade delitiva está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 18 do “
pdf
”)
Termos
de Depoimentos e Interrogatório em sede policial,
Recognição

visuográfica
de local de crime (fls. 42-45), laudo do necroscópico (fls. 65-69 do “
pdf
”) que atestou as lesões sofridas pela vítima, decorrentes de choque hipovolêmico, secundário à hemorragia interna, provocada por instrumento perfuro

cortante, o que se mostra compatível com a narrativa fática descrita na denúncia
.

De outra parte, no que diz respeito à autoria, estão presentes indícios suficientes de que o réu cometeu os ilícitos que lhe são imputados, conforme exame da prova colhida na fase de inquérito e na fase processual, sob o crivo do contraditório, cuja análise é feita abaixo.

A testemunha Raimundo Moura, testemunha de defesa (ID 122766825) disse que estava na festa no dia, mas foi embora antes dos fatos ocorrerem, não viu o réu José Ferreira alcoolizado e que o réu não costumava se envolver em confusões.

Antônio Batista (ID 122766825)
, testemunha
de acusação, disse que estava de serviço no dia dos fatos, ao que foram acionados acerca do ocorrido e lograram êxito em localizar o réu em Nova Bandeirantes/MT, após diligências, localizaram o veículo camionete modelo F4000, o qual havia sido noticiado pertencer ao autor do delito.

Ao encontrarem o réu José Ferreira da Silva conduzindo a referida camionete, este confessou a autoria delitiva e indicou a localização da arma do crime, a qual estava sobre a geladeira da residência do réu, onde esta foi encontrada e apreendida.

Friso que o próprio acusado confessou a prática delitiva.

Assim, uma extinção do feito ainda na fase inicial requer a certeza irrefutável de uma das situações previstas no art. 415 do CPP, ou mesmo se houver dúvida sobre materialidade do fato ou autoria, nos termos do art. 414 do referido diploma legal.

Havendo prova da materialidade (no presente caso há), e ao menos inícios de autoria, a melhor solução é a pronúncia, a qual sequer faz coisa julgada para fase seguinte do procedimento bifásico do Tribunal do Júri.

Neste sentido a doutrina de Saulo Brum Leal

"(...) a pronúncia é uma decisão de natureza processual, não faz coisa julgada material, mas é preclusiva. Ela se norteia pelo princípio do
in dubio
pro

societate
, ou seja, na dúvida, o juiz decide em favor da sociedade, declinando o julgamento ao júri".

(...).

Por fim, conforme sobressai do conjunto probatório, a vítima morreu, após o acusado desferir três disparos de arma de fogo, materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 77320478 - Pág. 12; Boletim de Ocorrência de ID 77320478 - Pág. 34; Certidão de Óbito de ID 77320478 - Pág. 47; Auto de Apreensão de ID 77320478 - Pág. 53 e Laudo Pericial de Balística de ID 77320478 - Pág. 66.

Portanto, forte nos argumentos acima expostos, afigura-se o caso de pronúncia para que a estão seja remetida ao Juízo competente para proceder ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja: Tribunal do Júri desta Comarca de
Apiacás
, MT.

No tocante as qualificadoras, sabe-se que estas só podem ser afastadas, neste momento, quando forem manifestamente ilegítimas, devendo, no caso de possibilidade de acolhimento da tese, serem remetidas ao Tribunal do Júri para a devida análise.

Assim, não cabe ao Juiz de primeira fase do rito do Júri se pronunciar sobre a impertinência ou o cabimento das qualificadoras, que deverá ser
melhor
examinada pelo Conselho de Sentença.

Ante do exposto, com fundamento no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal e a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
PRONUNCIO
o réu
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
nos termos do artigo 121, § 2°, inciso II e IV do Código Penal.
(...). (Id.
255116306
)
(grifos meus)
.

Não obstante as razões apresentadas pelo juízo de origem,

verifico
que houve emissão de juízo de valor ao
afirmar
que
(...)

a vítima morreu, após o acusado desferir três disparos de arma de fogo, materialidade dos delitos restou comprovada
(...)
.
(Id.
255116306
)
.

Nesse contexto, é inegável que, ao analisar as provas e os elementos constantes dos autos, o magistrado expôs suas conclusões de forma categórica, sem deixar margem para a dúvida quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente. Ao consignar expressamente a
existência de prova de que o apelante J
osé
F
erreira da
S
ilva
teria matado a vítima por meio de três disparos de arma de fogo, u
ltrapassou os limites da decisão de pronúncia
, pois tal análise e conclusão deve ficar reservada ao conselho de
sentença
.

Dessa forma,
fica
evidente que houve indevida invasão da esfera decisória dos jurados, os quais poderiam ser significativamente influenciados ao
terem acesso ao teor da pronúncia, caso o feito seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sede de pronúncia o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobr
e a autoria e o dolo de matar,
sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do
Jurí
- juiz natural da causa
-
(STJ, HC 117652/GO - Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
-
1º.
2.2012).

No mesmo sentido, este Sodalício assim decidiu:

(...).
Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado
, enseja
a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.” (RESE nº 0005960-83.2016.8.11.0004 - Relator Des. Paulo da Cunha
- Primeira
Câmara Criminal - 26.9.2022)
.

(...). Deve ser declarada
nula a sentença de pronúncia prolatada nestes autos, porquanto o juízo de primeiro grau se utilizou de assertivas peremptórias de pré-julgamento, demonstrando que não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nesta fase de mera admissão da denúncia, ficando claro que as afirmações contundentes da sentenciante influenciará o Conselho de Sentença, eis que aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo, conforme
preceituam
o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.” (N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)
(grifos meus).

Direito Penal. Recurso em sentido estrito.
Excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Nulidade decretada
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por Estevão Pereira Freire, que pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que a fundamentação do juiz de primeira instância influenciaria a decisão dos jurados, antecipando juízo de condenação. Na decisão recorrida
apontou-se
como evidentes, as provas da autoria e as qualificadoras imputadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de influenciar o Tribunal do Júri, considerando que a decisão do magistrado deve ser imparcial e restrita à admissibilidade da acusação, conforme previsto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a pronúncia, antecipou juízo de certeza quanto à autoria delitiva e às qualificadoras, em especial ao afirmar que os réus "mataram" a vítima e atentaram contra a vida de outra.

4. O uso de linguagem contundente, conforme o entendimento jurisprudencial ultrapassa os limites da imparcialidade, violando o direito dos jurados de decidir livremente com base nas provas apresentadas em plenário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Nulidade da decisão de pronúncia decretada, com determinação de que nova decisão seja proferida, sem os excessos apontados.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as qualificadoras.
2
. Excesso de linguagem na pronúncia que influencie os jurados enseja a nulidade da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024.

(N.U 0024053-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)
(grifos meus).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do excesso de linguagem, o que conduz à necessária anulação da decisão de pronúncia.

Com essas considerações,
em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de
Jose Ferreira da Silva
para,

acolhendo a preliminar
de excesso de linguagem
,

declar
ar

a
nulidade da decisão de pronúncia,
ficando
prejudicada a análise do mérito recursal.

Via de consequência, determino o desentranhamento da decisão de pronúncia ora anulada
e o retorno
dos autos à Comarca de origem
a fim de que seja
pro
latada
nova decisão, observando-se os limites estabelecidos no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025